Tribunal: TJSP
Processo: 1004888-64.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada omissão quanto a inaplicabilidade da Lei Estadual no 17.470/21 no exercício de 2023 - Omissão não constatada - Acórdão que expressamente consignou que referida lei passou a ser eficaz com a edição da LC 190/22 - Omissão quanto a pedido de restituição de valores que efetivamente ocorreu – Pedido, contudo, que não merece provimento, tendo em vista não ter sido

Ementa:
Embargos de declaração – Alegada omissão quanto a inaplicabilidade da Lei Estadual no 17.470/21 no exercício de 2023 - Omissão não constatada - Acórdão que expressamente consignou que referida lei passou a ser eficaz com a edição da LC 190/22 - Omissão quanto a pedido de restituição de valores que efetivamente ocorreu – Pedido, contudo, que não merece provimento, tendo em vista não ter sido comprovado qualquer pagamento a maior ao réu, tendo havido depósito judicial da totalidade dos valores discutidos – O levantamento do depósito judicial é consequência lógica do julgado em caso de concessão da ordem – Embargos parcialmente conhecidos e providos para suprir omissão, sem alteração do resultado do julgamento